Tribunal: TJSP
Processo: 2257557-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – DESISTÊNCIA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE PENA DE CONFESSO – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EXTINTA
- Apesar de ter sido requerido o depoimento pessoal do ora agravante, pelo ora agravado e da ausência de sua intimação, necessária para que o agravante comparecesse à audiência, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – DESISTÊNCIA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE PENA DE CONFESSO – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EXTINTA
- Apesar de ter sido requerido o depoimento pessoal do ora agravante, pelo ora agravado e da ausência de sua intimação, necessária para que o agravante comparecesse à audiência, não houve qualquer nulidade, vez que além de não ter sido aplicada a pena de confesso, prevista no art. 385, § 1o, do CPC, o feito foi julgado à luz da prova oral produzida consistente na oitiva de testemunhas, ante a desistência da tomada do depoimento pessoal.
- Inexiste qualquer relevância a inocorrência de intimação, mormente porque, para o reconhecimento de nulidade processual, se mostra imprescindível a existência de prejuízo, tal como prescreve o art.285, § 1o do CPC, o que no caso dos autos não ocorreu.
- A existência de ação de usucapião não obstava o julgamento da demanda de origem, vez que esta havia sido julgada extinta e o recurso de apelação respectivo restou improvido.
RECURSO IMPROVIDO.